Tribunal: TJBA
Processo: 8008462-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008462-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMAO

AGRAVADO: BERNARDINO BISPO DE JESUS e outros (54)

Advogado(s)
:
JOSENIAS DO NASCIMENTO JUNIOR, EMILE LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. ESTALEIRO NAVAL DE SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 589) COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA E OS ENTENDIMENTOS FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO EM VIRTUDE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento nº
8008462-86.2023.8.05.0000
em que figuram como agravantes
KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
, e como agravado,
BERNARDINO BISPO DE JESUS e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator